Tribunal: TCU
Processo: 037.522/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para averiguar possíveis irregularidades no fretamento de aviões para buscar doses de vacinas da AstraZeneca na Índia em 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por meio do Subprocurador Lucas Rocha Furtado, com o objetivo de averiguar o desperdício de recursos federais na contratação de fretamento de aviões com o objetivo de buscar dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca na Índia, em janeiro de 2021; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério da Saúde, à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), à Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) e ao representante; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.